Tribunal: TJPA
Processo: 0816550-02.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816550-02.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO MARCOS OLIVEIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE TUCURUÍ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO NA COMARCA DE RESIDÊNCIA. PEDIDO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. POSSIBILIDADE.

SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. ANÁLISE PELA AUTORIDADE COATORA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de peculato (art. 312, §1º, do CP), que pleiteia o cumprimento da pena em sua comarca de residência, Anapu/PA, mediante monitoração eletrônica e autorização para trabalho externo, diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado no local. A autoridade coatora indeferiu o pedido e determinou o comparecimento do paciente em unidade prisional de Tucuruí/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a transferência da execução penal para a comarca de residência do apenado, mesmo diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto; (ii) estabelecer se a monitoração eletrônica com autorização para trabalho externo pode substituir o recolhimento em unidade prisional em hipóteses como a presente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 103 da LEP prevê que a execução da pena deve ocorrer, preferencialmente, no local da residência da família do condenado ou no de maior interesse social, como forma de preservar vínculos familiares e favorecer a ressocialização.

A Súmula Vinculante nº 56 do STF veda a imposição de regime mais gravoso em razão da ausência de estabelecimento prisional compatível, impondo ao Estado o dever de adotar medidas alternativas.

A decisão impugnada, ao impor deslocamento para comarca distante, cria situação fática mais onerosa do que a fixada na sentença condenatória, em descompasso com os princípios da individualização da pena e da legalidade da execução.

O p
aciente preenche os requisitos subjetivos e objetivos para a execução em regime semiaberto com monitoração eletrônica e autorização para trabalho externo, notadamente por ser primário, não ostentar antecedentes, manter vínculo empregatício e familiar na comarca de Anapu/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A execução penal deve ocorrer, preferencialmente, na comarca de residência do apenado, nos termos do art. 103 da LEP, para assegurar vínculos familiares e sociais.

É vedado impor regime mais gravoso ao condenado por inexistência de estabelecimento adequado, devendo o Estado adotar alternativas compatíveis, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF.

A monitoração eletrônica e a autorização para trabalho externo constituem medidas legítimas para assegurar o cumprimento da pena em regime semiaberto quando ausente unidade prisional apropriada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 312, §1º; LEP, art. 103.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por maioria de votos, em conhecer da impetração e conceder a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0816550-02.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARIO DOS SANTOS BRITO NETO

PACIENTE: ANTÔNIO MARCOS OLIVEIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE TUCURUÍ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
criminal impetrado por advogado constituído em favor do paciente
ANTÔNIO MARCOS OLIVEIRA LIMA
,
contra o juízo da
VARA DE EXECUÇÕES DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE TUCURUÍ-PA
, nos autos
nº 2000137-21.2025.8.14.0061

Narra o impetrante que o Paciente fora condenado pela prática do crime 312, § 1º, do Código Penal (peculato) à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, transitado em julgado em 17/06/2025, com a expedição da guia de execução definitiva à Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Tucuruí-PA .

Alega que o paciente é réu primário, possui residência fixa e emprego formal no município de Anapu-PA, e que o regime semiaberto permite o trabalho externo e a progressão para condições menos gravosas de cumprimento de pena, motivo pelo qual a defesa requereu a transferência da execução penal para a Comarca de Anapu-PA e a concessão de monitoramento eletrônico, cumulada com autorização para trabalho externo, tendo o Ministério Público se manifestado favorável ao referido pedido, entretanto, a autoridade coatora, em decisão proferida em 31/07/2025 (mov. 28.1), indeferiu o pleito defensivo, sob o argumento de que a Comarca de Anapu/PA não dispõe de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento do regime semiaberto. Determinou, assim, que o Paciente compareça à Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Tucuruí para iniciar o cumprimento da pena.

Suscita a ilegalidade da decisão, uma vez que contraria frontalmente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante nº 56., que assim dispõe: “"A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso."

Por fim requer liminarmente, a suspensão dos efeitos

da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Tucuruí (mov. 28.1), que indeferiu a transferência da execução e a monitoração eletrônica; e Determinar que o Paciente permaneça em sua residência em Anapu/PA, sob as condições a serem fixadas por este Egrégio Tribunal, preferencialmente mediante monitoração eletrônica, e com autorização para o trabalho externo já comprovado, até o julgamento final do presente Habeas Corpus. No mérito, a concessão definitiva da ordem concedida.

Vieram os autos à minha relatoria, ocasião que indeferi a liminar requerida e, requisitei informações ao juízo coator (id.26176706)

Em sede de
informações
, o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.29243575)

“- SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO: Consta da denúncia que, no mês de setembro de 2011, por volta das 21h, no Município de Pacajá/PA, o paciente, na qualidade de chefe da garagem da Prefeitura Municipal, apropriou-se indevidamente de uma peça diferencial completa com carcaça de máquina carregadeira pertencente ao Município, avaliando-a em R$ 5.000,00, com o intuito de obter vantagem indevida. Segundo a acusação, para viabilizar a retirada do bem, teria oferecido R$ 200,00 ao vigia local para que não comunicasse o fato a terceiros.

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Não houve prisão cautelar durante a instrução processual.

O paciente deve cumprir pena privativa de liberdade definitiva, em regime semiaberto, decorrente de condenação transitada em julgado em 17/06/2025.

- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente não responde por outros crimes. Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas.

- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: O paciente está solto. - INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração.

Informo que no momento aguarda-se a apresentação do sentenciado para que dê início ao cumprimento da pena definitiva no regime semiaberto. É o que tenho a informar, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para qualquer esclarecimento adicional.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Hamilton Nogueira Salame
, manifestou-se pelo
não conhecimento
do presente
habeas corpus
, devido sua utilização como sucedâneo do Agravo em Execução Penal.

É o relatório.

VOTO

Extrai-se dos autos que o paciente Antônio Marcos Oliveira Lima foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, pelo crime de peculato (art. 312, §1º, do Código Penal).

A condenação decorre de fato ocorrido em setembro de 2011, quando, no exercício do cargo de chefe da garagem da Prefeitura de Pacajá/PA, apropriou-se indevidamente de uma peça mecânica pertencente à municipalidade, negociando-a por R$ 5.000,00. Ainda ofereceu R$ 200,00 ao vigia para que este não relatasse os fatos.

Após o trânsito em julgado, foi expedida Guia de Recolhimento Definitiva e a execução penal foi distribuída à Vara de Execuções de Tucuruí (SEEU nº 2000137-21.2025.8.14.0061). O condenado reside e trabalha no município de Anapu/PA, com vínculos familiares e laborais reconhecidos nos autos.

A defesa requereu ao juízo da execução a transferência da execução penal para Anapu/PA e a aplicação de monitoração eletrônica com autorização para trabalho externo, com fundamento na ausência de periculosidade, primariedade e pena inferior a cinco anos.

O Ministério Público de 1º grau opinou favoravelmente ao pedido. Contudo, a autoridade coatora indeferiu o pleito alegando ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto na comarca de Anapu, determinando o comparecimento do paciente à unidade de Tucuruí.

O presente
writ
visa a substituir o cumprimento da pena em unidade prisional pela monitoração eletrônica com autorização para trabalho externo na comarca de Anapu/PA, onde o sentenciado reside e possui vínculo empregatício.

In casu
, vislumbro constrangimento ilegal patente a justificar a concessão da ordem.

O art. 103 da LEP estabelece que a execução penal deve ocorrer, preferencialmente, na comarca da residência da família do condenado ou no local de maior interesse social. O dispositivo reflete a preocupação do legislador com a ressocialização, a manutenção dos vínculos familiares e o acesso ao trabalho.

Portanto, em hipóteses em que o condenado se encontra em regime semiaberto e pleiteia a transferência de comarca para o local em que desenvolve atividade profissional lícita, há lastro normativo que autoriza o pedido, desde que não haja óbice concreto ligado à segurança pública ou à inexistência de vaga em unidade adequada.

À luz da Súmula Vinculante nº 56 do STF, é vedado ao Estado impor regime mais gravoso ao apenado por ausência de estabelecimento penal compatível. Embora o paciente tenha sido condenado ao regime semiaberto, a decisão impugnada impõe, na prática, um constrangimento não previsto na sentença, ao compelir o deslocamento para unidade prisional distante de sua residência e emprego.

O paciente atende aos requisitos subjetivos e objetivos para cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoração eletrônica, consoante preceitos da Lei de Execução Penal. O vínculo empregatício e familiar na comarca de Anapu/PA, bem como a inexistência de antecedentes, reforçam a pertinência do pleito.

A decisão da autoridade coatora, embora tecnicamente fundamentada, cria uma situação fática mais gravosa do que o regime semiaberto autorizado, pois exige deslocamento para comarca distante, rompendo com o propósito de reinserção social previsto no regime semiaberto.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem adotado entendimento similar, autorizando o uso de monitoração eletrônica ou prisão domiciliar em casos análogos, justamente para preservar os direitos fundamentais do apenado e a legalidade estrita da execução penal.

É de rigor, pois, a reforma da decisão, determinando-se a adoção de medida alternativa compatível com o regime semiaberto, de modo a garantir o início do cumprimento da pena nos moldes legais, sem prejuízo à reinserção social do apenado.

Ante o exposto, com as devidas vênias ao voto da relatora e do desembargador Pedro Sotero,
concedo a ordem
, determinado que a autoridade coatora promova a execução da pena do paciente no regime semiaberto ou, caso não haja condições na comarca, que faça a devida adequação.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/09/2025